Tribunal: STF
Processo: ARE 1553370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei estadual nº 8.267/2018. Fixação de vencimento base para remunerar os Docentes da uerj. Emenda parlamentar meramente elucidativa. Inexistência de vício de iniciativa. Tema 917-RG. Inaplicável. Aumento de despesa. Sem comprovação. Inaplicabilidade do tema 686-RG. Ausência de violação ao Princípio da isonomia. Lei anterior ao regime de recuperação fiscal. Norma que não inviabiliza a continuidade do regime de recuperação fiscal. Necessidade de observância da segurança jurídica. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, o qual questionava a constitucionalidade de artigos de lei estadual que extinguiram o adicional de dedicação exclusiva (ADE) e instituíram novo vencimento base para docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que atuam em regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva.



    2. O agravante sustenta a inconstitucionalidade formal da lei, alegando violação de dispositivos constitucionais relativos à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre regime jurídico de servidores estaduais e implicar aumento de despesa via emenda parlamentar, em contrariedade às teses fixadas nos Temas 917 e 686 do Supremo Tribunal Federal.



    3. O Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da norma, por entender que a emenda parlamentar teve caráter meramente elucidativo, visando apenas à explicitação de que todos os docentes em regime de dedicação exclusiva deveriam ser remunerados com o mesmo vencimento base, em observância ao princípio da isonomia, sem acarretar aumento de dispêndio. A decisão agravada, proferida monocraticamente, manteve o entendimento do Tribunal local.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a emenda parlamentar em projeto de lei proposto pelo Governador, o qual alterou o regime remuneratório de docentes universitários, teria violado a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo ou resultou em aumento de despesa, em confronto com as teses fixadas nos Temas 917 e 686 do Supremo Tribunal Federal, bem como se a preservação da norma estadual observa o princípio da segurança jurídica.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem concluiu que a emenda parlamentar não gerou aumento de despesa e teve caráter elucidativo de projeto de lei apresentado pelo Governador, explicitando que todos os docentes integrantes do regime de dedicação exclusiva deveriam ser remunerados com o mesmo vencimento base, abrangendo atuais e futuros ingressantes, em observância ao princípio da isonomia.



    6. Não há conflito entre o acórdão recorrido e a tese fixada no Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve afronta à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre servidores públicos.



    7. Inexistiu aumento de despesa via emenda parlamentar, pois os destinatários da norma inicialmente proposta permaneceram os mesmos, o que afasta a aplicação do Tema 686 da Repercussão Geral, especialmente diante da ausência de estudo de impacto orçamentário que demonstrasse o alegado aumento de despesa.



    8. A fixação legal do vencimento base ocorreu em caráter genérico, concedido indistintamente a todos os servidores que optem pelo regime de trabalho de dedicação exclusiva, não havendo ofensa ao princípio da isonomia.



    9. O Regime de Recuperação Fiscal do Estado é posterior à edição da Lei nº 8.267/2018, de modo que considera, ou deveria considerar, as despesas decorrentes da nova legislação, sem inviabilizar a continuidade do Regime, bastando que sejam compensados os efeitos financeiros decorrentes do ato normativo.



     10. A legislação em análise data de 2018, e a preservação dos seus efeitos encontra-se em consonância com o princípio da segurança jurídica, que assegura a estabilidade das relações jurídicas, sobretudo aquelas de natureza alimentar.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo interno conhecido e desprovido.